Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004652-55.2004.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BENEDITO RAIMUNDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Acolhidos os embargos à execução para que se faça a compensação do reajuste de 84,32% com os reajustes posteriores concedidos à carreira a que pertence o exequente, o Distrito Federal foi intimado para indicar os reajustes e a diferença em favor do exequente, caso existente (ID 14397689). O Distrito Federal apresentou tabela em que indicou o reajuste de 84,32%, em abril de 1990, e “reajuste específico” de 100% concedido à carreira em outubro de 1991 (ID 14397691, p. 3). Não obstante controvérsias ocorridas sobre o tema, assentou-se o entendimento de que a reposição salarial relativa ao “Plano Collor”, no percentual de 84,32%, se limita ao período de 1o de abril de 1990 a 31 de dezembro de 1990, data-base dos servidores do DF, isto é, até os próximos reajustes que os servidores do DF tiveram em sua data-base, que era 1o de janeiro de 1991. Foi o que decidiu o c. STF. Confira-se: “(...) Decido. Não assiste razão à Reclamante. A controvérsia contida nos autos da presente reclamação consiste em saber se a fixação de marco temporal para fins de aplicação do direito do percentual de 84,32% aos vencimentos da Reclamante, tal como assentado no decisum reclamado, encontra amparo no acórdão paradigma – RE no 248.466-1. Para equacionar o impasse, convém examinar o que fora decidido naquela assentada. No RE no 248.466-1, de relatoria do Min. Nelson Jobim, o Tribunal expressamente reconheceu, na linha de sua jurisprudência, o direito adquirido dos servidores distritais ao reajuste dos vencimentos previsto na Lei local no 38/89 até o advento da edição da Lei no 117, em 23 de julho de 1990. É dizer, o aresto paradigma, conquanto tenha dado provimento ao apelo extremo interposto pela ora Reclamante, asseverou categoricamente, na linha da remansosa jurisprudência da Corte, a limitação temporal para a correção pelo índice de 84,32% relativo ao Pleno Collor aos seus vencimentos (Precedentes: AI-AgR no 693.412, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/10/2009, DJ 13.11.2009; AI no 537.862 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, Dje 25.09.2009). Tal entendimento desabona a pretensão deduzida pela Reclamante, no sentido de que a decisão hostilizada, ao limitar a 31.12.1990 o cálculo dos valores a serem por ela percebidos em razão da aplicação do percentual de 84,32% concernente ao Plano Collor, teria desafiado a autoridade do julgado no RE no 248.466-1. Muito pelo contrário, a decisão vergastada nesta reclamação encontra-se em consonância com a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual não mais subsistiria o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, após a revogação da Lei no 38/89-DF pela Lei distrital no 117/90. Cumpre registrar, por oportuno, que a decisão reclamada se mostrou assaz generosa com a Reclamante, porquanto não limitou o cálculo dos valores ao termo fixado por esta Suprema Corte, o que lhe seria prejudicial, fixando-a no dia imediatamente anterior à primeira data-base (31.12.1990). Ex positis, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Int.. Brasília, 4 de dezembro de 2013. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente” (Rcl 2627, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 04/12/2013, publicado em DJe-241 DIVULG 06/12/2013 PUBLIC 09/12/2013). Após o advento da L. 117/90, os exequentes passaram a ter acréscimos remuneratórios de acordo com sua respectiva data-base ou com os reajustes que foram sendo concedidos aos servidores de forma geral. As perdas, decorrentes dos expurgos inflacionários, foram, assim, corrigidas, inclusive com novas tabelas de vencimentos específicos de cada categoria funcional. Os cálculos do DF incluíram o período de abril de 1990 a outubro de 1991. Ocorre que, conforme a tabela apresentada nos embargos à execução e juntada ao autos, a todas as carreiras dos servidores do DF foram concedidos reajustes de 39,55% em julho de 1990 (Dec. 12.551/90), 30% em outubro de 1990 (Dec. 12.728/90) e 81% em janeiro de 1991 (Dec. 12.797/90) (ID 14397694, p. 2). Os reajustes concedidos de forma geral aos servidores do DF no período de julho de 1990 a janeiro de 1991 ultrapassam o percentual de 84,32%, concedido em abril de 1990. Ao DF para que, se o caso, refaça os cálculos - limitado ao período de agosto de 1990 (data da impetração) a 31.12.90. Os cálculos, atualização monetária e juros de mora devem ser na forma prevista para as dívidas da Fazenda Pública. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES